Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002199-29.2022.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de P. V. Basso ME, indeferiu o pedido de reiteração automática de penhora online, através do sistema Sisbajud, na ferramenta teimosinha, por ser medida excepcional, a ser realizada quando já esgotadas todas as tentativas de busca de bens.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que se trata de medida que reforça a celeridade empregada nos processos de execução.
Assevera que a realização da busca reiterada de ativos financeiros via sistema Sisbajud não configura qualquer abusividade, tendo por finalidade exatamente constatar as condições econômicas dos devedores, configurando simples exercício regular de um direito consistente na utilização das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário para tornar mais célere e efetivo o pleito executivo.
Justifica que o sistema Sisbajud possui abrangência muito maior que o antigo sistema Bacenjud, pois o novo sistema incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações, conforme se observa da descrição do sistema no site do Conselho Nacional de Justiça. Pugna pela concessão do efeito ativo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito ativo à decisão agravada, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifica-se que em sede de cognição sumária, o recorrente alega matérias afetas ao procedimento relacionado às medidas que deve o credor utilizar para buscar a satisfação de seu crédito.
No caso dos autos, observo que o agravante requereu diligência via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - Sisbajud, a qual, a meu sentir, deve ser deferida, de modo a salvaguardar um prazo razoável a atividade satisfativa, uma vez que tal ferramenta foi aperfeiçoada pelo Conselho Nacional de Justiça buscando a efetividade das ordens de bloqueio feitas pelos magistrados:
“O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito.
Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.”(https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ - negritei)
Diante do exposto, defiro o efeito ativo recursal pleiteado.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite as informações.
P.I.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator